Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726992-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALINE PEREIRA DE FARIAS, WELINTON FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704399-70.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, assim como ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve resumo, narra que iniciou a fase de cumprimento de sentença para obter a satisfação do débito, contudo, não logrou êxito em localizar bens de propriedade dos agravados. Explica que a tentativa de acordo entre as partes se mostrou infrutífera. Aduz que já transcorreu lapso de tempo razoável desde o ajuizamento do cumprimento de sentença. Destaca o entendimento jurisprudencial que permite a realização de pesquisas de consultas aos sistemas por meio eletrônico. Alega que a consulta para localização de bens e valores passíveis de penhora não afronta o direito de privacidade, tampouco, implica em quebra de sigilo fiscal, haja vista que tais sistemas, apesar de serem restritos, são manuseados apenas por magistrados e servidores. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa juntos aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, utilizando-se, nesse último caso, da ferramenta teimosinha. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido nos ID 48700954. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 163299346 – autos de origem): 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. A parte exequente requer também a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada. 5. Ainda que exista o comando genérico no artigo 139, inciso IV, do CPC que concede ao juiz poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pela parte exequente para satisfação concreta de seu crédito. 6. Com efeito, a apreensão da CNH não se transformará em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada para o que pretende o exequente. 7. Nesse sentido, há diversos julgados, permitindo-me exemplificar com as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018.) (grifos e negritos nossos) 8. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não satisfazer o débito, atinge a liberdade pessoal do devedor, desrespeitando a garantia constitucional insculpida na Constituição Federal, art. 5o, XV: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 5. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1380743, 07275918920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021.) (grifos e negritos nossos) 9. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 156621803. 10. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 11. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de arquivamento (CPC, art. 921, III). 12. De outro lado, a parte exequente requer também a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o), por meio do Sistema SERASAJUD. 13. O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela empresa Serasa Experian que permite o envio de ofícios mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital, além de otimizar o trabalho das unidades judiciárias com a possibilidade de remessa de ordens judiciais para a inclusão e a exclusão de nomes de devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 14. Não obstante o entendimento deste juízo como sendo faculdade do Magistrado a utilização do mencionado Sistema para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, atenta a atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp 1.835.778 - PR, Terceira Turma, Relator o Ministro Marcos Aurélio Bellizze, DJe de 06/02/2020), defiro o pedido da parte exequente. 15. Proceda-se à inclusão do devedor, por meio do Sistema SERASAJUD, no banco de dados da Serasa Experian (CPC, art. 517). 16. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a realização de consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, trata-se do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, de modo que se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo em face da penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente para a parte agravante satisfazer seu crédito. Nesse contexto, resta claro que a efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica das partes executadas, ora agravadas, e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, inclusive, ao novo sistema SISBAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, este na modalidade teimosinha. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, sendo que no caso do SISBAJUD, autorizo as buscas por meio da ferramenta "teimosinha”, por tempo indeterminado, até que bloqueados fundos suficientes ao pagamento integral da dívida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 7 de julho de 2023 19:23:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador